Tribunal: STF
Processo: SS 741
Classe: SS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-04-07
Data de publicação: 1995-04-07

Ementa:
EMENTA:  -  Beneficio  acidentario  a  cuja  satisfação foi
condenada a autarquia previdenciaria.
          Sujeição do pagamento ao regime de precatorios estabelecido
no art. 100 da Constituição.
          Não  obsta   deferimento  de   suspensão  da   segurança  a
circunstancia  de haver sido requerida, perante o Tribunal concessivo
da liminar, dilação do procedimento de execução.
          Agravo Regimental a que se nega provimento.